Tribunal: TJMT
Processo: 0010264-68.2011.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010264-68.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA BOMBONATO DOS SANTOS - CPF: 026.805.359-60 (ADVOGADO), SPE SOL A SOL AGRICOLA S A - CNPJ: 12.234.344/0001-44 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), JERRY WILLIAM DE OLIVEIRA - CPF: 864.209.921-68 (ASSISTENTE), LEANDRO LODEA - CPF: 016.351.559-08 (ASSISTENTE), CARLOS ANTONIO DE SA BRITO - CPF: 439.392.950-00 (ASSISTENTE), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ASSISTENTE), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (ASSISTENTE), CRISTIANO SANTOS PEDROTTI - CPF: 945.182.540-15 (ASSISTENTE), CELSO LUIZ LODEA - CPF: 402.030.260-04 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), SPE SOL A SOL AGRICOLA S A - CNPJ: 12.234.344/0001-44 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL. CPRS E CDCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. ENCARGOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO RECONHECIDA. MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE EM CONTRATOS AGRÍCOLAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Ação revisional envolvendo operação de crédito rural garantida por Cédulas de Produto Rural (CPR) e Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), na qual se discute a validade de determinados encargos financeiros descontados no momento da liberação do crédito e a aplicação de cláusulas moratórias.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição emitente do CDCA; (ii) aferir a validade e exigibilidade de encargos contratuais declarados nulos por ausência de prova; (iii) analisar a possibilidade de descaracterização da mora em razão da nulidade parcial dos encargos; (iv) avaliar a aplicação da teoria da imprevisão para prorrogação da dívida; e (v) reexaminar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. A legitimidade passiva da emitente do CDCA subsiste, uma vez que a relação material originária e os descontos questionados decorreram de sua atuação direta na liberação do crédito, sendo irrelevante a posterior cessão do título a terceiros.

4. A declaração de nulidade de encargos por ausência de comprovação documental encontra amparo no art. 373, II, do CPC, impondo-se o afastamento de cobranças não respaldadas no instrumento contratual.

5. A nulidade de encargos específicos no momento da liberação do crédito não implica, por si só, a descaracterização da mora, pois não se trata de encargos remuneratórios incidentes durante o período de normalidade do contrato.

6. A teoria da imprevisão não se aplica a contratos agrícolas quando o risco alegado decorre de eventos climáticos típicos da atividade, ausente demonstração de fato extraordinário e imprevisível.

7. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais mostra-se adequada diante do decaimento parcial e do valor significativo da parcela dos encargos reconhecida como indevida.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Em ações revisionais de contratos garantidos por CPR e CDCA, a legitimidade passiva da emitente do título permanece quando a controvérsia envolve os encargos aplicados na origem da relação e na liberação do crédito. 2. A nulidade de encargos não comprovados documentalmente não descaracteriza a mora do devedor quando não há abusividade nos encargos remuneratórios do período de normalidade contratual. 3. A teoria da imprevisão é inaplicável a contratos agrícolas diante da previsibilidade dos riscos climáticos próprios da atividade. 4. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito e decaimento de cada parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 113, 114, 389, 478 e 480; CPC, arts. 373, 85 e 1.013, §3º, III; Decreto-Lei nº 167/67.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2169148/GO; STJ, AgInt no AREsp 2008230/MS; TJ-MT, Apelação Cível nº 1009991-91.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CELSO LUIZ LODEA e SPE SOL A SOL AGRICOLA S A, ambos contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Sinop/MT, que nos autos da
“ação revisional”
(Proc. nº

0010264-68.2011.8.11.0015), ajuizada pelo autor/apelante CELSO LUIZ LODEA em desfavor do réu/apelante SPE SOL A SOL AGRICOLA S A, julgou parcialmente procedente a demanda para
“o fim de: a) Declarar a nulidade da cobrança/desconto dos encargos denominados como: CETIP, no valor de R$ 15.449,47; GPS Finance, no valor de R$ 15.449,47; Meinberg, no valor de R$ 151.404,82; Impostos, no valor de R$ 4.943,83; Encargos SPE – Sol a Sol, no valor nº 27.561,86; Encargos SPE – Sol a Sol (valor retido), na quantia de R$ 66.463,63 e Encargos GPS – Sandro/Laurindo, no valor de R$ 28.983,21; b) Indeferir os demais pedidos e requerimentos; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”,
condenando o autor a arcar com 80% das custas processuais e o requerido com os demais 20% restantes, bem como condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, observada a mesma proporção. (cf. Id. n° 280108428).

Inconformada, a SPE SOL A SOL AGRÍCOLA S.A. interpôs apelação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que, na condição de emitente da CDCA (Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio) lastreado nas CPRs, não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a titularidade do crédito pertence à POSTALIS, instituição financeira que adquiriu o título no mercado secundário. Argumenta que eventual discussão sobre prorrogação da dívida ou nulidade das cédulas deveria ser dirigida unicamente à detentora do título.

No mérito, aduz que os contratos e as cédulas foram firmados de forma regular, sem vícios, e que as operações financeiras obedeceram aos princípios da autonomia privada e da liberdade de contratar. Rebate a sentença na parte em que declarou nulas cobranças de determinados encargos, sustentando que as taxas foram efetivamente pactuadas e correspondem à contraprestação pelos serviços e garantias proporcionados ao tomador do crédito.

Afirma que o juiz de origem, ao desconsiderar parte dos encargos, violou o pacto contratual livremente celebrado, sendo certo que não houve comprovação de qualquer comportamento abusivo ou contrário à boa-fé por parte da Apelante.

Pede, pois, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva para extinguir o feito sem resolução de mérito, ou, alternativamente,
“a TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, reconhecendo a validade de todos os encargos/descontos descritos no contrato, em respeito aos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.”
(cf. id. n° 280108443).

Por sua vez, CELSO LUIZ LODEA também recorreu, aduzindo, preliminarmente, que a r. sentença incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de descaracterização da mora em razão da constatação de encargos ilegais cobrados no período de normalidade contratual. Ressalta que, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 3º, III, do CPC, é cabível o conhecimento e julgamento da questão por este Egrégio Tribunal, ainda que não tenha sido enfrentada pelo juízo a quo.

No mérito, sustenta que a relação estabelecida entre as partes está sujeita à legislação do crédito rural, de ordem pública e cogente, o que impõe a observância de limitações legais quanto à estipulação de encargos e penalidades.

Defende que as CPRs em questão foram utilizadas não como instrumentos de crédito em si, mas como mero meio de constituição de garantias à operação de financiamento, havendo, portanto, desvio de finalidade que compromete a validade e eficácia dos títulos.

Alega, ainda, que diversos encargos foram cobrados sem respaldo contratual e que as intempéries climáticas que impactaram negativamente sua capacidade produtiva, aliadas ao atraso na liberação dos recursos pela requerida, caracterizam hipótese de aplicação da teoria da imprevisão (arts. 478 e 480 do CC), com consequente necessidade de prorrogação da dívida e suspensão da exigibilidade dos débitos.

Pontua que o próprio juízo reconheceu a nulidade de encargos que totalizam R$ 310.256,29, valor significativo que demonstra a abusividade praticada pela ré, razão pela qual, além da nulidade parcial reconhecida, seria imperioso também afastar a incidência de encargos moratórios, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Tema Repetitivo 28), que veda a configuração da mora quando constatada cobrança abusiva durante o período de normalidade contratual. Assevera que, ao não reconhecer a descaracterização da mora, a sentença incorreu em julgamento citra petita, motivo pelo qual pugna pelo suprimento da omissão ou, alternativamente, pela declaração de nulidade parcial da decisão.

Além disso, insiste na tese de que as CPRs emitidas não circularam no mercado como instrumentos cambiais típicos, servindo apenas como adimplemento de obrigações assumidas no âmbito da relação agrícola, o que atrairia a aplicação das limitações próprias do crédito rural, inclusive quanto aos juros remuneratórios e penalidades, nos termos do Decreto-lei 167/67 e da legislação correlata. Reforça que o pacto contratual deve ser relativizado quando verificada a superveniência de fatos imprevisíveis e gravosos que impeçam a execução da obrigação nos moldes originais, especialmente diante da função social do contrato.

Pede, pois, a reforma parcial da sentença, para o acolhimento da preliminar de omissão para declarar a descaracterização da mora e afastar encargos moratórios; a declaração de nulidade das CPRs por desvio de finalidade, a limitação das penalidades ao teto legal de 2% e a aplicação do art. 5º do Decreto-lei 167/67; a condenação da Apelada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, com fixação de honorários no percentual de 20% sobre o benefício econômico obtido (cf. id. n° 280108437).

Ambos os apelantes apresentaram suas respectivas contrarrazões, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (cf. ids. n° 280108853 e 280108856)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal circunscreve-se a quatro pontos principais: 1) Legitimidade passiva da SPE SOL A SOL AGRÍCOLA S/A para figurar no polo passivo da demanda; 2) Validade dos encargos contratuais declarados nulos na sentença; 3) Descaracterização da mora do autor em virtude da nulidade de encargos no período de normalidade contratual; e 4) Aplicabilidade da teoria da imprevisão para justificar a prorrogação da dívida em face das alegadas frustrações de safra. Subsidiariamente, discute-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Passo à análise das questões, iniciando pelas preliminares.

A ré alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, argumentando que endossou o título CDCA para a POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que seria a única legitimada para discutir os termos contratuais.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes envolveu a emissão de Cédulas de Produto Rural (CL 01/2010 e CL 02/2010) pelo autor em favor da ré, como garantia do crédito por ela fornecido para o plantio da safra 2010/2011. A ré, por sua vez, emitiu Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) lastreado nas CPRs, negociando-o no mercado financeiro.

Ainda que o CDCA tenha sido posteriormente endossado a terceiro, a relação original entre autor e ré permanece intacta, especialmente no que tange aos encargos e descontos aplicados pela ré no momento da liberação dos recursos ao autor.

Ademais, a presente ação não questiona a validade do CDCA ou sua exigibilidade perante o adquirente, mas sim a relação contratual entre o autor e a ré, especificamente quanto aos valores efetivamente disponibilizados e encargos descontados.

Nesse sentido, a ré figura como legítima parte passiva, pois foi quem intermediou a obtenção do crédito, descontou os encargos questionados e liberou os recursos ao autor, conforme reconhecido corretamente pela sentença recorrida.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a alegação de julgamento citra petita suscitada por CELSO LUIZ LODE, de fato, analisando a petição inicial, verifica-se que o autor formulou expressamente o pedido de
"DECLARAR a inoponibilidade dos encargos moratórios conforme o entendimento pacífico do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, uma vez que como o Autor foi levado ao estado de mora por conta da cobrança de encargos ilegais nos contratos",
conforme transcrito em suas razões recursais.

Configura-se, portanto, julgamento citra petita, que pode ser suprido por este Tribunal nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, passando à análise desta questão no mérito do recurso.

No mérito, ambos os recursos não merecem prosperar.

A ré/apelante pretende a reforma da sentença para reconhecer a validade de todos os encargos descontados, com fundamento nos princípios da autonomia da vontade e
pacta sunt servanda
.

Conforme disposto na sentença, apenas alguns dos descontos realizados na liberação do crédito em favor do autor estavam respaldados em documentos contratuais, quais sejam: a) os serviços da empresa Alex Stewart Armazéns Gerais do Brasil Ltda. (2% sobre o valor obtido com a venda do CDCA); b) os custos do Banco Paulista (R$ 22.500,00); c) as apólices de seguros firmadas pelo autor.

Quanto aos encargos:
CETIP
, no valor de R$ 15.449,47;
GPS Finance
, no valor de R$ 15.449,47;
Meinberg
, no valor de R$ 151.404,82;
Impostos
, no valor de R$ 4.943,83;
Encargos SPE – Sol a Sol
, no valor nº 27.561,86;
Encargos SPE – Sol a Sol
(valor retido), na quantia de R$ 66.463,63 e
Encargos GPS – Sandro/Laurindo
, no valor de R$ 28.983,21, não houve comprovação por meio de contratos ou comprovantes de pagamento.

A ré não trouxe qualquer prova documental nova que justificasse a cobrança dos encargos declarados nulos pela sentença. Limita-se a argumentar sobre a natureza jurídica da CPR e a não sujeição ao dirigismo contratual, aspectos que não foram contestados pela sentença.

Destaco que a r. sentença não declarou nulos os encargos por considerá-los abusivos ou sujeitos a limitações legais,
mas sim por falta de comprovação documental da sua contratação
, ônus que cabia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ainda que as CPRs estejam sujeitas ao princípio da autonomia privada, permitindo a livre pactuação de encargos entre as partes, é necessário que tais encargos estejam expressamente previstos no contrato ou devidamente documentados, o que não ocorreu no caso em análise quanto aos referidos valores declarados nulos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC ––
AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – CONTRATO SEM ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art . 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrou a instituição financeira comprovar nos autos o negócio jurídico entre as partes, demonstrando que a ré efetivamente aderiu à renegociação da dívida, sendo a cobrança em relação a este contrato indevida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009991-91 .2023.8.11.0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

Nesse sentido, não há como acolher o pedido de reforma da sentença para reconhecer a validade de todos os encargos descontados, mantendo-se a sentença neste ponto.

No tocante a descaracterização da mora, sustentada pelo autor/apelante, apesar da nulidade de alguns encargos declarada na sentença, entendo que tal circunstância não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

Primeiramente, observo que os encargos declarados nulos pela sentença se referem a descontos realizados no momento da liberação do crédito, não se tratando de encargos remuneratórios ou de capitalização indevida que se protraem durante toda a execução do contrato, ou seja, no período da normalidade contratual.

No caso em análise, não houve reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios ou capitalização indevida, mas apenas de descontos não comprovados no momento da liberação do crédito. A r. sentença, inclusive, reconheceu expressamente a validade da multa contratual de 10% e dos juros de mora de 12% ao ano, pactuados para o caso de inadimplemento, afastando qualquer alegação de abusividade nestes encargos.

Assim, embora declarados nulos por falta de comprovação documental, tais descontos não comprometem a essência do negócio jurídico celebrado entre as partes, tampouco tornam a obrigação principal inexigível. A nulidade reconhecida afeta apenas os valores descontados inicialmente, mas não modifica a estrutura da dívida ou os encargos pactuados para o caso de inadimplemento.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
O entendimento sedimentado em recurso repetitivo pela Segunda Seção do STJ é de que a mora será descaracterizada somente quando for constatada a cobrança de encargos abusivos
no período da normalidade
, o que não ocorreu na presente hipótese.
2. É vedado o exame de inovação recursal no recurso especial ou no agravo interno diante da preclusão consumativa. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2008230 MS 2021/0337792-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024 - destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA ADMINISTRATIVA E DE ENCARGOS DE MORA - RECONHECIMENTO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - PURGA DA MORA NÃO COMPROVADA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE PLENA. Comprovada a regularidade da notificação, nos termos do disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, e constatado que o devedor permanece em mora, forçoso concluir pela procedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão, devendo a posse e o domínio do bem consolidar-se em favor do credor fiduciário.
Somente o reconhecimento de abusividade da taxa de juros remuneratórios ou da exigência indevida desses juros remuneratórios na forma capitalizada, no período da normalidade contratual, tem o condão de afastar os efeitos da mora
. O reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa administrativa e de encargos de mora não descaracteriza essa mora, ensejando apenas o ajuste dos valores devidos .

(TJ-MG - AC: 01704192220118130134 Caratinga, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 22/08/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019 - destaquei)

Ademais, não se pode confundir a nulidade de alguns descontos iniciais com abusividade dos encargos remuneratórios do período de normalidade contratual, hipótese esta que, segundo a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 28), justificaria a descaracterização da mora.

Assim, embora o autor tenha direito ao ressarcimento ou à compensação dos valores indevidamente descontados, tal circunstância não tem o condão de descaracterizar sua mora, que permanece configurada ante o inadimplemento da obrigação principal no termo avençado.

Portanto, rejeito o pedido de descaracterização da mora, mantendo exigíveis os encargos moratórios pactuados (multa de 10% e juros de mora de 12% ao ano) em caso de inadimplemento.

Prosseguindo, a teoria de imprevisão e prorrogação da dívida invocada pelo autora/apelante, prevista nos arts. 478 e 480 do Código Civil, exige a ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que tornem a prestação excessivamente onerosa para uma das partes.

No caso em análise, conforme bem destacado pela sentença recorrida, as provas produzidas, especialmente os laudos de frustração de safra apresentados pelo próprio autor, demonstram que desde 2007, portanto antes da celebração dos contratos em questão (2010), já havia registro de perdas nas safras em virtude de intempéries climáticas (cf. id. 85116477, pág. 22, 30 e 34).

E ainda que assim não fosse, as estiagens, enchentes e demais eventos climáticos que afetaram as lavouras do autor não podem ser considerados fatos imprevisíveis, pois são inerentes à atividade agrícola.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1 . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2 . CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ . 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada . Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art . 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão
. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3 . Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2169148 GO 2022/0217027-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023 - destauqei)

Quanto ao alegado atraso na liberação dos recursos, também não restou comprovado nos autos, pois, como bem observou o magistrado, o autor sequer afirmou qual seria a data prometida para o depósito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

Portanto, não estão presentes os requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão e consequente prorrogação da dívida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Por fim, a ré pretende a redistribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos.

Em análise aos pedidos formulados na inicial e ao resultado da demanda, verifica-se que o autor pleiteou: a) prorrogação da dívida com base na teoria da imprevisão; b) declaração de nulidade de encargos não contratados; c) nulidade total das CPRs por desvio de finalidade; d) inoponibilidade dos encargos moratórios; e) limitação da multa moratória; f) limitação dos juros moratórios.

A sentença acolheu apenas o pedido de declaração de nulidade de alguns encargos não contratados, rejeitando todos os demais pleitos. No presente julgamento, também está sendo rejeitado o pedido de descaracterização da mora.

Assim, considerando o expressivo valor dos encargos declarados nulos (aproximadamente R$ 310.256,29) em relação ao valor total financiado (R$ 3.089.894,24), entendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 80% devidos pelo autor e 20% devidos pela ré mostra-se adequada e proporcional ao decaimento das partes.

Não se trata, portanto, de sucumbência mínima da ré que justifique a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, como pretende a apelante.

Assim, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme estabelecido na sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, observando-se o rateio na mesma proporção estabelecida na sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025